Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE INJUNÇÃO (118) 1008033-47.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT
IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA
Vistos etc.
Na petição redigida no Id. 113518963, informa o Impetrante que o Impetrado não cumpriu o acórdão, pois não informou, por meio de NORMA, a justificativa pela não apresentação de projeto de lei referente a revisão geral anual (RGA), requerendo, para tanto, aplicação de multa.
É o Relatório.
Em que a irresignação do Impetrante, ao analisar os autos, constata-se que a Administração Pública, prestou os devidos esclarecimentos (de forma justificada e fundamentada), sob o ponto de vista fático e legal, os motivos pelos quais não apresentou o projeto de lei referente ao RGA do ano de 2021, conforme se infere no Ofício no 110/GAB/JUÍNA/2021 e anexado no Id. 111043488.
Quando em fala em justificar, basta que a Administração Pública exteriorize, de forma concreta e expressa, os motivos da sua omissão.
Não há necessidade de NORMA (seja lei em sentido estrito, decreto, portaria ou qualquer outro ato de conteúdo normativo) como pretende fazer crer o Impetrante por vários motivos, dentre eles:
A) Excesso de formalismo desnecessário e exacerbado para o caso;
B) Ausência de previsão legal quanto à forma de cumprimento da mora legislativa para o caso em concreto;
Assim, considerando que o Impetrado justificou o porquê do não envio do projeto de lei referente ao RGA/2021, conclui-se que houve o pleno cumprimento do acórdão exarado por este Sodalício, não havendo que se falar em descumprimento.
Diante do acima exposto e nada sendo requerido, INDEFIRO o pedido constante no Id. 11351896 e determino o ARQUIVAMENTO do presente feito com as cautelas de estilo.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora